Tribunal: TJSP
Processo: 1007856-27.2018.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Trânsito - Mandado de Segurança – Reexame necessário – Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Auto de infração que gerou pontuação pendente de recurso – Inscrição de pontuação em prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em processo administrativo – Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira antecipação de penalidade - Impossibilidade de

Ementa:
Trânsito - Mandado de Segurança – Reexame necessário – Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Auto de infração que gerou pontuação pendente de recurso – Inscrição de pontuação em prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em processo administrativo – Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira antecipação de penalidade - Impossibilidade de imposição de penalidade antes da definitividade da autuação, mediante o trânsito em julgado do procedimento administrativo – Inteligência art. 6o da Resolução CONTRAN no 182/05 e do art. 290, parágrafo único do CTB – Vilipêndio ao devido processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à presunção de inocência - Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário desprovido